Tribunal: TJSP
Processo: 2154227-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154227-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes
WASHINGTON FERREIRA DE SOUZA e MONIQUE ARAGÃO PACHECO, são
agravados ODONTOPREV S.A e MARTA GELSI DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154227-16.2020.8.26.0000 -Voto no 47.448
2
VOTO No 47.448
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2154227-16.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTES
: WASHINGTON FERREIRA DE SOUZA E OUTRO
AGRAVADAS
: ODONTOPREV S/A E OUTRA
COMARCA
: BARUERI 3a VARA CÍVEL

JUSTIÇA
GRATUITA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS
QUE
CORROBOREM
A
VERSÃO
DOS
RECORRENTES QUE ALEGAM QUE RESIDEM NOS
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA EXERCENDO A FUNÇÃO
DE BABÁ E MOTORISTA DE CAMINHÃO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE RENDA COMPATÍVEL COM A
AVENTADA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação
declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos
morais, contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita aos requerentes e
determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de dez dias, sob pena de
extinção.
Os agravantes alegam que não possuem condições de
arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Afirmam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154227-16.2020.8.26.0000 -Voto no 47.448
3
que restou demonstrado que possuem renda inferior a dez salários mínimos.
Acrescentam que juntaram aos autos extratos bancários que demonstram a modicidade
de seus rendimentos. Discorrem sobre o acesso à justiça e concluem pela concessão
do benefício.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl. 88).
É o relatório.
2.
O recurso não comporta acolhimento.
O artigo 98 do Novo Código de Processo Civil dispõe que “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.”
No caso dos autos, concluiu o juízo pelo indeferimento do
pedido de gratuidade. E acertadamente.
A necessidade, mediante a declaração, como se sabe, em
princípio, se presume.
Ocorre que tal presunção é meramente relativa e, havendo
dúvida pode o juiz ou exigir prova complementar ou mesmo afastar o benefício.
E os indícios não apoiam, mesmo, os agravantes. Isso
porque se cingiram os recorrentes em pleitear a benesse, desprezando, todavia, a
instrução do feito.
Com efeito, não colacionaram aos autos qualquer elemento
de prova acerca da situação de miserabilidade que suscitam, se limitando a dizer que
vivem desde meados de 2019 nos Estados Unidos da América, e lá exercem a função de
motorista de caminhão e babá. Não mencionaram a renda que auferem da atividade, se
limitando a dizer que perfaz quantia inferior a dez salários mínimos mensais.
Nesse passo, ante a ausência de quaisquer documentos
aptos para demonstrar sua atual hipossuficiência financeira, não há como ser concedido
o benefício.
Tem assim se manifestado a jurisprudência:
“

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154227-16.2020.8.26.0000 -Voto no 47.448
4
1. O entendimento pretoriano admite o indeferimento do
pedido de justiça gratuita quando tiver o Juiz fundadas
razões, malgrado afirmação da parte de a situação
econômica não lhe permitir pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do
sustento próprio ou da família.
2. Decidindo nesta conformidade a instância de origem,
à luz de documentos, descabe o reexame da matéria
probatória pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo
porque o julgado deu razoável interpretação à Lei n.
1.060/1950.
3. Agravo regimental improvido.
'Afirmação da parte. O juiz da causa, valendo-se de
critérios objetivos, pode entender que a natureza da
ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui
porte econômico para suportar as despesas do
processo. A declaração pura e simples do interessado,
conquanto seja o único entrave burocrático que se
exige para liberar o magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele
afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres
se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é
aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do
conceito do termo pobreza, deferindo ou não o
benefício' (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY, in "Código de Processo Civil
Comentado", 3a edição, p. 1.310)” (STJ - Ag. Reg. na
Med. Cautelar n. 7.324 - 4a T - Rel. Min. Fernando
Gonçalves - j. 10.02.2004 - RSTJ 179/327).
Corrobora essa assertiva, por fim, a contratação particular
de defensor, o que, ao menos em princípio, não se compatibiliza com a situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154227-16.2020.8.26.0000 -Voto no 47.448
5
anunciada.
Outrossim, e como já se decidiu:
“Agravo regimental Decisão que negou seguimento a
agravo de instrumento
Petição inicial que não está
instruída com o comprovante do pagamento da taxa
judiciária, nem com o porte de retorno Agravante que
não se afigura pessoa pobre, na expressão jurídica do
termo Tem advogado constituído nos autos e acha-se
empregada
Recurso improvido” (TJSP Ag. Reg. n.
341.477-4/0 Guarulhos 3a Câmara de Direito Privado -
Rel. Flávio Pinheiro j. 30.03.2004).
“Agravo
de
instrumento

Ação
ordinária
de
indenização
Assistência judiciária Indeferimento
Admissibilidade Parte que contratou advogado e não
demonstrou a incapacidade financeira
Recurso
desprovido” (TJSP Ag. Inst. n. 346.726-4/1 São Paulo -
9a Câmara de Direito Privado
Rel. Sérgio Gomes
j.
04.05.2004).
“Justiça gratuita
Declaração do art. 4o da Lei n.
1.060/50 Presunção relativa, autorizando o Magistrado
ordenar a comprovação do estado de miserabilidade
Hipótese na qual restou desmerecida diante do vultoso
negócio jurídico objeto da ação, além de contarem os
agravantes com advogado constituído
Recurso
improvido, cassada a liminar” (TJSP
Ag. Inst. n.
353.673-4/5 Birigüi 3a Câmara de Direito Privado - Rel.
Waldemar Nogueira Filho j. 08.06.2004).
Melhor, portanto, manter o indeferimento da pretendida
assistência judiciária, que deve ser reservada àqueles casos em que a impossibilidade
de arcar com os ônus do processo se revele, o que não é a hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154227-16.2020.8.26.0000 -Voto no 47.448
6
Nada, pois, a alterar.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator